Tribunal: TJDFT
Processo: 0726327-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726327-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONTEMPORANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Faculto à parte agravada se manifestar sobre o pedido efetivado na petição de ID no 30945234. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator